Tribunal: STF
Processo: HC 72512
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-08-04
Data de publicação: 1995-08-04

Ementa:
EMENTA: Habeas corpus. 2. Não cabe, em habeas corpus,
reapreciar fatos e provas para ver da precariedade do conjunto
probatório à decisão condenatória. 3. O acórdão relativo ao
julgamento da apelação da defesa afasta, entretanto, a alegação
básica de que o paciente foi condenado sem prova séria. 4. Habeas
corpus indeferido.